Tribunal: TJMT
Processo: 0000943-64.2010.8.11.0105
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000943-64.2010.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 04.181.115/0001-80 (APELADO), JULIANO DIAS CORREA - CPF: 697.172.811-49 (ADVOGADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (APELANTE), CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - CPF: 035.790.969-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMISSÃO DE NOTA FISCAL – COMPROVANTE DE ENTREGA DO PRODUTO – DÍVIDA COMPROVADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – FALTA DE PAGAMENTO DO DÉBITO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A nota fiscal acompanhada da efetiva comprovação de entrega da mercadoria constitui documentação apta a comprovar a realização do negócio jurídico.

2. Os juros e correção monetária devem ser aplicados ao caso, em consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810 E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO TEMA 905.

R E L A T Ó R I O

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Colniza/MT, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Comarca de Colniza, que nos autos da ação monitória que lhe move a Pizzatto Materiais Elétricos Ltda., julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, e constituiu de pleno direito os títulos apresentados, nos termos do art. 702, §8o, do CPC, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.275,26 (cinco mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária a partir da data do inadimplemento, além de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante defende que não houve a comprovação da efetiva entrega dos produtos.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja este o entendimento, requer que os juros de mora e a correção monetária sejam aplicados na forma do art. 1-F, da Lei n. 9.494/97.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 99821450 – pág. 45/), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. Paulo Ferreira Rocha (id. 151680690), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos, que a
Pizzatto Materiais Elétricos Ltda. ajuizou ação monitória em desfavor do Município de Colniza/MT,
visando o recebimento de R$ 5.275,26 (cinco mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos), oriundo de nota fiscal n. 042520, emitida pela venda de produtos elétricos.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que houve prova no tocante à compra dos materiais e da efetiva entrega dos produtos,
julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, e constituiu de pleno direito os títulos apresentados, nos termos do art. 702, §8o, do CPC, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.275,26 (cinco mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária a partir da data do inadimplemento, além de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
(id. 99817499 – pág. 65/67).

Irresignado,
o apelante defende que não houve a comprovação da efetiva entrega dos produtos.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja este o entendimento, requer que os juros de mora e a correção monetária sejam aplicados na forma do art. 1-F, da Lei n. 9.494/97.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese às alegações do recorrente, o certo é que, pelo que se denota do conjunto probatório produzido na demanda, verifica-se que a autora, ora apelada, trouxe a baila que os documentos de id. 99817498 – pág. 41/42, os quais comprovam o negócio jurídico realizado pelas partes, por meio da apresentação da documentação fiscal, corroborada à demonstração da efetiva entrega das mercadorias adquiridas, ante a existência de assinatura do recebedor.

Dessa forma, em se tratando de prova escrita da dívida, caberia ao réu/embargante provar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora/embargada, o que não se verifica na espécie.

Outro não é o entendimento deste Sodalício,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO ENTE MUNICIPAL – EMISSÃO DE NOTA FISCAL – COMPROVANTE DE ENTREGA DO PRODUTO – DÍVIDA COMPROVADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
– FALTA DE PAGAMENTO DO DÉBITO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de nota de empenho não pode servir de justificativa para o devedor se esquivar do pagamento da dívida contraída, ficando o ente municipal obrigado a liquidá-la.

A nota fiscal acompanhada da efetiva comprovação de entrega da mercadoria constitui documentação apta a comprovar a realização do negócio jurídico
.

Os juros e correção monetária devem ser aplicados ao caso, em consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810.”
(REEX n. 1001147-02.2016.8.11.0002, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 03.05.2021 – negritei e grifei)

À vista disso, a r. sentença deve ser mantida neste particular.

Por sua vez, ao que tange à forma de atualização do débito, a sentença merece reparo.

Isso porque, conforme entendimento há muito pacificado por esse Sodalício, os
juros
de
mora
correspondem aos índices da remuneração oficial da caderneta de
poupança
, enquanto a correção monetária deve se dar pelo IPCA-E, nos termos do Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, confira,
verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE – VEÍCULO DA SEMA/MT – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA – NÃO EVIDENCIADA – CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – MANUTENÇÃO – PENSIONAMENTO MENSAL – FILHA MENOR – DEPENDÊNCIA FINANCEIRA DO GENITOR PRESUMIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – NATUREZA DA CONDENAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA N. 905, DO STJ DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT– IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DA LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – PROVIMENTO PARCIAL.

Em se tratando de responsabilidade objetiva, o Estado tem o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil. Existindo provas de que o condutor imprimia velocidade incompatível com a via e que os pneus do veículo não estavam em bom estado, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o evento danoso (morte).

A negligência do condutor do veículo, ao permitir que os passageiros não utilizassem o cinto de segurança, afasta a tese de culpa exclusiva da vítima. Comprovados a conduta, o dano e o nexo causal, exsurge o dever do ente público estadual de indenizar a parte lesada.

O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando respeitar tais parâmetros.

É presumida a dependência econômica da filha menor da vítima, sendo devido, portanto, o pensionamento mensal.

A correção monetária do valor da indenização do dano moral deverá incidir desde a data do arbitramento, ou seja, a contar do julgamento da presente apelação (Súmula n. 362 do STJ) e os juros devem fluir a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).

Nas condenações judiciais em geral da Fazenda Pública, os juros de mora correspondem aos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, e a correção monetária ao IPCA-E
.

O valor pago a título de seguro DPVAT não se confunde com os danos pleiteados na presente ação, motivo pelo qual, descabe qualquer dedução.

Tratando-se se sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados pelo Juízo da liquidação.”
(TJMT, REEX/RAC n. 1010471-06.2018.8.11.0015, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.01.2023 – negritei)

Assim, a r. sentença merece ser reformada nesse particular apenas no tocante índice dos juros de mora e da correção monetária, a fim de que estejam em harmonia com o quanto disposto no Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença em parte para, apenas e tão somente, determinar que sobre o valor da condenação incida juros de mora e correção monetária, na forma do Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, mantendo-se nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023